Tribunal: TJMT
Processo: 1014867-03.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1014867-03.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Impetrante: Edson Luiz de França Dias
Paciente: Thalyta Adassa Alt Fernandes
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de tutela liminar, à conta de suposto ato coator da lavra do Juiz de Direito da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante de Thalyta Adassa Alt Fernandes, dada a suposta prática do crime de tráfico de drogas.
O impetrante relata que a paciente é genitora de criança com menos de 12 (doze) anos de idade e, nessa medida, faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal.
Enaltece, ainda, as condições pessoais ostentadas pela paciente, destacadamente a sua primariedade, a residência fixa, o labor lícito e a hipossuficiência financeira, o que autorizaria, ao menos, a concessão “do direito à liberdade provisória, sem fiança” (id. 50426967, p. 15), ainda que mediante a imposição de medidas acautelatórias menos severas, nos termos do art. 319 do CPP.
Com essas considerações, postula pela concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja concedida à paciente o benefício da prisão domiciliar, ou, sucessivamente, seja restituída a sua liberdade, aplicando-se eventualmente as medidas cautelares diversas da prisão. Junta escassa documentação.
É o relatório.
Conforme consta, a paciente foi presa em 09.07.2020 por haver, em tese, perpetrado o delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, tendo a autoridade judiciária determinado a conversão da prisão em flagrante em preventiva, com o fito de resguardar a ordem pública, tendo-se em estima a reiteração delitiva.
Consignou, sob esse viés, que “a custodiada responde à ação penal/código no 440712, em trâmite no Juízo da 3a vara criminal de Cuiabá, bem como dois inquéritos policiais, sendo um cadastrado com o código no 448435, em trâmite no Juízo da 5a vara criminal e o outro sob o no 588509, em trâmite no Juízo da 10a Vara criminal, ambas de Cuiabá (...) demonstrando possuir inclinação à prática delitiva e que sua liberdade coloca em risco a ordem pública”.
Ao menos em estima perfunctória, aludido cenário ilustra a presença dos pressupostos ensejadores do cárcere (art. 312, CPP), em consonância com o que prevê o enunciado n. 06 da TCCR deste Tribunal, revelando a inadequação, por ora, da aplicação de medidas alternativas (art. 319, CPP), que, em princípio, não teriam o condão de salvaguardar o grêmio social, à luz do concreto risco de recidiva criminosa.
Por outro lado, no que concerne à prisão domiciliar, vislumbra-se que não houve pronunciamento do juízo singular a esse respeito, considerando que, conforme relatado na decisão atacada, “a Defesa requereu o relaxamento da prisão em flagrante, argumentando, em síntese, ilegalidade na prisão e subsidiariamente, requereu a concessão de liberdade provisória”, sem formular requerimento sobre a conversão ora pleiteada.
Nesse enredo, deflui-se que não há ato coator a ser reconhecido neste particular, de modo que a análise do requerimento por este Tribunal, neste momento processual, redundaria em inequívoca supressão de instância.
Não bastasse, conforme o entendimento do STJ, “embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, da relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20/2/2018, tenha admitido a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), devem ser excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça à pessoa, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas” (AgRg no HC 564.947/SP. Rel. Min. Nefi Cordeiro. Sexta Turma. DJe 25.05.2020).
E, no caso em estima, não é possível averiguar se a situação se amolda à excepcionalidade (v.g., tráfico de drogas desenvolvido na residência familiar e na presença do infante tutelado), na medida em que os parcos documentos coligidos não revelam com propriedade o enredo delitivo em que inserida a paciente.
Não é demais salientar que o habeas corpus reclama prova pré-constituída, que demonstre de plano os fatos alegados na inicial. Assim, não tendo o impetrante se desincumbido do referido ônus, por anexar aos autos exclusivamente o comprovante de endereço, a certidão de nascimento da criança e os documentos pessoais da paciente, é de se reconhecer como inviável, sobretudo nessa quadra perfunctória, a aferição da procedência das teses arguidas.
Nesse contexto, faz-se imprescindível o envio de informações pelo juízo impetrado para a apreciação dos fundamentos fáticos e jurídicos alegados na peça inaugural.
Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela liminar.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste as informações que reputar pertinentes, encaminhando, necessariamente, cópia dos documentos necessários à análise do feito, destacadamente as decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva do paciente.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 16 de julho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada